Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008594-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DOUGLAS JESUS DA SILVA - CPF: 039.057.541-00 (PACIENTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), DOUGLAS JESUS DA SILVA - CPF: 039.057.541-00 (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008594-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXECUTIVO DE PENA – JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME, BEM COMO OFICIOU À SEJUDH PARA POSSÍVEL TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA A COMARCA DO SEU DOMICÍLIO – PACIENTE QUE ALEGA ESTAR COM SINTOMAS DE COVID-19 – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITOR DA UNIDADE PRISIONAL QUE INFORMOU, POR MEIO DE OFÍCIO, QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE EM PERFEITO ESTADO DE SAÚDE E NÃO SE QUEIXOU DE QUALQUER SINTOMA DO VÍRUS – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO PRESO – JUÍZO QUE APENAS SOLICITOU INFORMAÇÕES À SEJUDH – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se não há qualquer prova de que o agente esteja com sintomas do COVID-19, tampouco que integre o grupo de risco, apresentam-se injustificáveis os pedidos de realização exame e de progressão antecipada de pena.

Não há ilegalidade no ato do Juízo da Execução que solicita informações à SEJUDH a respeito de possível e incerta transferência de preso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008594-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS JESUS DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (Código 66609), que indeferiu o
“pedido de saída antecipada, sob o fundamento da Recomendação 62/2020 do CNJ”
, nos autos do Executivo de Pena no 0000024-47.2019.8.11.0077 (SEEU).

O impetrante narra que,
“após o surto da doença COVID-19, o paciente apresentou sintomas, tais como falta de ar, febre e nariz escorrendo”
, motivo pelo qual
“procurou ajuda ao agente carcerário mais próximo”
, o qual
“informou que na unidade não tem equipe de saúde para realizar o teste”
.

Descreve que
“peticionou perante o juízo requerendo a saída antecipada do paciente, uma vez que desde quando aportou naquela Cadeia Pública, novembro de 2018”
, exerce
“atividade laboral intramuros tanto quanto extramuros, em obras públicas e etc, tendo contato com várias pessoas fora da Cadeia”
.

Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pedido de saída antecipada,
“sem sequer verificar a existência ou não dos sintomas da doença no paciente”
, bem como
“tentou se escusar de sua culpa determinado a imediato recambiamento do preso para outra Cadeia Pública”, “impondo culpa ao patrono do paciente por ter feito a alegação de que a Cadeia Pública estaria superlotada”
.

Assevera, ainda, que
“não houve uma motivação idônea para determinar o recambiamento do preso”
, sendo que,
“em tempos de pandemia, a transferência de preso deve acontecer somente em caráter excepcional”
.

Argumenta que é
“primordial a realização do exame no paciente para verificar a existência ou não da doença (COVID-19)”
, de modo que,
“caso teste positivo, deve haver a concessão da saída antecipada”
prevista na Recomendação 62 do CNJ, sobretudo porque a unidade prisional, além da superlotação,
“não conta com equipe de saúde”
, tampouco
“instalação que evitem a propagação do vírus”
.

Afirma que o paciente, caso teste negativo para o coronavírus, deve permanecer
“naquela Cadeia Pública até sua progressão de regime, vez que naquela Cadeia se encontra próximo geograficamente próximo de todos seus familiares”
.

Ao final, requer a concessão da ordem
“para determinar o imediato exame médico para constatar a presença de Corona Vírus no paciente, ora preso na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade”
, de modo que
“seja concedida a SAÍDA ANTECIPADA, acordo com artigo 5, inciso I, alínea “b” da Recomendação no 62/2020 do CNJ”
. Almeja, ainda, a proibição de
“transferência do paciente para outra Cadeia Pública, já que está com os sintomas da doença”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020